Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para a busca de informações sobre eventuais planos de previdência privada em nome da devedora, visando à localização de ativos penhoráveis. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pedido que foi indeferido em decisão preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre previdência privada do devedor; e (ii) analisar se eventuais valores de previdência privada podem ser objeto de penhora para satisfação do crédito em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos valores relativos a proventos de aposentadoria e similares, incluindo os valores de previdência privada, em razão de sua natureza alimentar.
4. A exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC permite a penhora dessas verbas apenas quando ultrapassarem cinquenta salários-mínimos ou quando a dívida for de natureza alimentar, o que não se aplica ao presente caso, cuja origem é um contrato de crédito bancário.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que a impenhorabilidade dos valores de previdência privada pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que comprovada a ausência de destinação para subsistência do devedor e sua família. No entanto, tal posicionamento não é vinculante e não se aplica automaticamente a todos os casos.
6. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça reforça que, uma vez esgotadas as diligências usuais de busca de bens penhoráveis, não se justifica a expedição de ofícios a entidades como a SUSEP, especialmente quando há indícios de que a diligência seria infrutífera, dada a impenhorabilidade das verbas de previdência privada.
7. Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque o processo de execução pode ser reativado caso novos bens sejam identificados, não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos penhoráveis de previdência privada é incabível quando tais verbas são protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC.
2. A penhora de valores de previdência privada só é admissível nas hipóteses restritivas do art. 833, §2o, do CPC, ou quando comprovada a ausência de sua destinação alimentar, conforme entendimento jurisprudencial não vinculante do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e §2o; CPC, art. 6o; CPC, art. 921, inciso III, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1857238, 07251454520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/01/2024.